Tribunal: TJMT
Processo: 0003989-68.2017.8.11.0088
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003989-68.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZA SCHIER WENDLER - CPF: 031.004.581-92 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ SCHIER (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.341.731-72 (VÍTIMA), ELIZA SCHIER WENDLER - CPF: 031.004.581-92 (VÍTIMA), JOSÉ SCHIER (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM 2,5 URH – PRETENDIDA MAJORAÇÃO –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA PROCURADORIA
– ARGUIÇÃO DE VIA INADEQUADA – IMPETINÊNCIA – LEGITIMIDADE – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA PENAL RECORRÍVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR REJEITADA –
2.

MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
– INCIDÊNCIA EM DOBRO – DEFESA DE DOIS RÉUS – REMUNERAÇÃO PELA DEFESA DE CADA UM – VIABILIDADE OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS DA TABELA DA OAB/MT – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PROVIDO.

1.
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso e, em se tratando de valor fixado em sentença penal condenatória, recorrível nos termos do art. 593 do CPP, não há que se falar em via inadequada, devendo ser conhecido o recurso.

2.
Estando os honorários advocatícios em desacordo com o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT, estes devem ser majorados, devendo ainda, ser arbitrados em dobro, vez que o causídico laborou em defesa técnica de dois réus, devendo receber pelos serviços de forma distinta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos 0003989-68.2017.811.0088, que tramitou junto à Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
ELIZA SCHIER WENDLER
foi condenada como incursa na sanção do
art. 129, §9º do Código Penal
, à pena de
4 meses e 14 dias
de
detenção
.

Irresignado, seu defensor apresentou recurso sob ID. 121513122, ante a fixação de honorários advocatícios no patamar de 2,5 URH, pretendendo a majoração, em observância aos valores estabelecidos na tabela de honorários da OAB/MT.

Em sede de contrarrazões sob ID. 121513126, o Ministério Público asseverou não ter interesse no recurso, por

ter como tema apenas os honorários advocatícios, questão de cunho patrimonial de interesse individual.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo não conhecimento do recurso defensivo, conforme sumário que segue em transcrição
(ID. 119234454).

“Apelação criminal. Injúria qualificada. Extinção da punibilidade. Fixação de honorários advocatícios pelo Juiz singular. Inconformismo do Advogado. Pretendida a majoração do valor. Via inapropriada. O juízo criminal é incompetente para processar e julgar o pleito de majoração dos honorários advocatícios, o qual deve ser postulado em ação própria, no juízo cível, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Egrégia Câmara:

A Douta Procuradora-Geral de Justiça aventou preliminar de não conhecimento do recurso, vez que a matéria foge do âmbito penal, não sendo o recurso de apelação o instrumento adequado para discutir valores arbitrados à título de honorários dativos.

Porém, entendo que o recurso merece ser conhecido, vez que as partes e o advogado possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios, estando presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Vejamos:

(...)
A despeito de a verba relativa à honorários advocatícios constituir direito autônomo do advogado, a jurisprudência do STJ pacificou que tanto a parte como seu patrono possuem legitimidade para recorrer da Sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios
. (TJ-PR - APL: 16358906 PR 1635890-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 04/05/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017) destaquei

Ademais, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que os honorários foram arbitrados em sentença penal, recorrível por recurso no prazo de 5 dias, conforme preceitua o art. 593 do CPP. Assim, se as partes discordam de algo contido na sentença, devem lançar mão do recurso previsto ali previsto como forma de impugnação.

Ressalte-se ainda, que reiteradamente, este e. Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento da possibilidade de majoração e até fixação de honorários advocatícios em sede de recurso de apelação criminal, isto se dá até em razão da economia e celeridade processual. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE – REDUÇÃO DO PRAZO –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À TABELA DA OAB – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a menoridade do acusado na data do fato.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa
.

(N.U 0001550-44.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) Destaquei

Assim,
rejeito a preliminar
vincada.

VOTO

Egrégia Câmara,

Depreende-se que a irresignação esta voltada à fixação, pelo juízo
a quo,
de honorários advocatício no patamar de 2,5 URH ao advogado dativo, que o fez em cumprimento ao
artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, constato que o advogado dativo –
Dr. Moacir Pereira dos Santos
-, foi nomeado em ID. 121513119 Pág. 142, para fazer a defesa dos acusados
Eliza Schier Wedler
e
José Schier,
laborando nos autos desde o início do processo, com presteza e zelo.

Ao fixar os honorários advocatícios, o juízo
a quo,
na sentença condenatória, fixou os honorários advocatícios no patamar de 2,5 URH, sem fundamentar o motivo como chegou a esse valor.

No entanto, segundo o douto causídico, dado o tempo despendido com o processo, o labor e por estar realizando a defesa de 2 réus no processo, necessário seria a majoração dos honorários para 20 URH, por se tratar de atuação em processo ordinário, vez que se tratou das acusações quanto a prática dos crimes previstos nos art. 129, §9º e 140, §2º, ambos do CP.

Necessário o acolhimento do pedido.

Isso porque, na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, vez que este não tem a obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo para si a obrigação do Ente Público, bem como é necessário a existência do contraditório e ampla defesa para o Réu tenha um julgamento justo, tendo ele o direito que o Estado lhe conceda um defensor, quando não tenha condições de arcar.

Havendo comprovação nos autos que o causídico atuou em defesa dos acusados, desde o início da instrução processual, apresentando resposta à acusação (ID. 121513119 – Pág. 145/146), realizando audiência de instrução (ID. 121513119 – Pág. 184/185) e apresentação memoriais finais (ID. 121513120 – Pág. 23/26), necessária a observância da Tabela de Honorários da OAB/MT para fixar o valor referente aos serviços prestados pelo advogado nomeado.

Verifico que tema,
in casu,
é afeto ao processo ordinário, ao qual a Tabela da OAB/MT (XIX – item 7.1) arbitra o mínimo de 10 URH, equivalente a R$ 11.277,88 (onze mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo necessário a observância desse valor para a fixação dos honorários em voga.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

(N.U 0000795-69.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ainda pede o causídico a fixação em dobro, vez que atuou em defesa dos dois acusados, fato que verifico ser possível, vez que o advogado é remunerado por cada defesa que realiza. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO
39
DA LEI Nº
9.605
/98. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
AO DEFENSOR DATIVO, PELA SUA
ATUAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
QUANTIA ARBITRADA QUE, DE ACORDO COM A TABELA DE
HONORÁRIOS
DA ADVOCACIA DATIVA ANEXA À RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº
15
/2019 – PGE/SEFA, CORRESPONDE À DEFESA DE APENAS UM RÉU. ADVOGADO QUE EXERCEU A DEFESA INTEGRAL DE DOIS ACUSADOS, ATÉ A DECISÃO FINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E QUE, PORTANTO, DEVE SER REMUNERADO PELA DEFESA TÉCNICA DE CADA UM DOS
RÉUS
. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO PROVIDO
. (TJPR -
2
ª C.Criminal -
0000466-85.2015.8.16.0118
- Morretes - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 30.08.2021) destaquei

Feitas essas digressões, acolho o pedido da defesa para a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância pelo
Dr. Moacyr Pereira dos Santos
, fixando-os em
20 URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022